Tribunal: TJSP
Processo: 1019519-17.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Apelação – Parceria agrícola – Ação declaratória de inexistência de débito – Licenciamento para multiplicação de cultivar de cana de açúcar – Royalty – Patente extinta em julho de 2020 - Sentença de improcedência dos pedidos iniciais – Recurso da autora - Alegação de nulidade de sentença por cerceamento de defesa - Rejeição - Irrelevância da prova testemunhal para dirimir questão eminentemente

Ementa:
Apelação – Parceria agrícola – Ação declaratória de inexistência de débito – Licenciamento para multiplicação de cultivar de cana de açúcar – Royalty – Patente extinta em julho de 2020 - Sentença de improcedência dos pedidos iniciais – Recurso da autora - Alegação de nulidade de sentença por cerceamento de defesa - Rejeição - Irrelevância da prova testemunhal para dirimir questão eminentemente contratual, cuja prova deve ser apenas documental- Pretensão de inexigibilidade do valor de R$ 1.046.180,57, relativa aos royalties do CTC4 - Acolhimento - Cobrança da safra 2021/2022 (e não 2020/2021) quando já expirada a proteção do cultivar – Valor cobrado pelo cultivar CTC4 que é inexigível - Sentença reformada – Recurso provido.